Tribunal: STM
Processo: 7000110-47.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MERITO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. SELÊNCIO MALICIOSO. VEREDITO CONDENATÓRIO MANTIDO. LEI Nº 14.688/2023. PRAZO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. REDUÇÃO DO PRAZO DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. I - Os fatos perpetrados pelo Réu se amoldam perfeitamente aos elementos constitutivos do delito do art. 251, do CPM, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas. II - Os autos apresentam prova idônea de que o Acusado realizou centenas de movimentações em conta corrente bancária alheia, valendo-se do cartão e da senha de acesso à conta corrente de titularidade exclusiva da falecida. III - A prova do prejuízo restou devidamente comprovada pelos dados fornecidos por pedido de quebra de sigilo bancário e demonstrativo de débito formalizados pela Organização Militar. IV - Em crimes dessa espécie, as vítimas são a OM e a União, esta última por suportar dano patrimonial e a primeira por ser maliciosamente mantida em erro, bem como por ser detentora e gestora dos valores pecuniários obtidos pelo Réu. V - A prova do artifício fraudulento utilizado para o alcance da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração Militar em erro, se perfez com a movimentação de conta de titularidade de pensionista falecida, como se ela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do seu falecimento à OM. VI - Tal comportamento denotou verdadeiro silêncio conveniente e malicioso do Apelante, caracterizador do elemento subjetivo do delito de estelionato, isto é, a vontade livre e consciente de obter para si valores que sabia não lhe pertencer e de manter em erro a Administração Pública, sem tomar providências para fazer cessar o equívoco. VII - As provas demonstraram a realização de centenas de movimentações bancárias em longo intervalo de tempo, período no qual se absteve de informar à instituição militar acerca do indevido pagamento, o que comprova a intenção de se locupletar com a indevida obtenção das vantagens pecuniárias. VIII - A Lei nº 14.688, de 2023, no excerto em que altera o regramento referente ao instituto da suspensão condicional da pena, consiste em lei nova que, de qualquer forma, piora a situação do réu (novatio legis in pejus) e, em obediência ao princípio da anterioridade da lei penal militar, não pode retroagir a fatos anteriores a sua vigência. IX - Veredito condenatório mantido. Concessão de provimento parcial para reduzir o prazo de suspensão condicional da pena de 3 para 2 anos. X - Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-47.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUIZ DIAS PRADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO PLEITO DEFENSIVO PARA, AO MANTER O VEREDITO
CONDENATÓRIO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS,
REDUZIR O PRAZO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE 3 (TRÊS)
PARA 2 (DOIS) ANOS. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-47.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LUIZ DIAS PRADO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MERITO. ART. 251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOLO. SELÊNCIO MALICIOSO. VEREDITO
CONDENATÓRIO MANTIDO. LEI Nº 14.688/2023. PRAZO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
REDUÇÃO DO PRAZO DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I - Os fatos perpetrados pelo Réu se amoldam perfeitamente aos elementos
constitutivos do delito do art. 251, do CPM, em conformidade com a imputação
feita pelo Parquet das Armas.
II - Os autos apresentam prova idônea de que o Acusado realizou centenas de
movimentações em conta corrente bancária alheia, valendo-se do cartão e da
senha de acesso à conta corrente de titularidade exclusiva da falecida.
III - A prova do prejuízo restou devidamente comprovada pelos dados
fornecidos por pedido de quebra de sigilo bancário e demonstrativo de débito
formalizados pela Organização Militar.
IV - Em crimes dessa espécie, as vítimas são a OM e a União, esta última por
suportar dano patrimonial e a primeira por ser maliciosamente mantida em erro,
bem como por ser detentora e gestora dos valores pecuniários obtidos pelo Réu.
V - A prova do artifício fraudulento utilizado para o alcance da vantagem ilícita,
hábil a manter a Administração Militar em erro, se perfez com a movimentação
de conta de titularidade de pensionista falecida, como se ela estivesse viva,
cumulado com a não comunicação do seu falecimento à OM.
VI - Tal comportamento denotou verdadeiro silêncio conveniente e malicioso
do Apelante, caracterizador do elemento subjetivo do delito de estelionato, isto
é, a vontade livre e consciente de obter para si valores que sabia não lhe
pertencer e de manter em erro a Administração Pública, sem tomar providências
para fazer cessar o equívoco.
VII - As provas demonstraram a realização de centenas de movimentações
bancárias em longo intervalo de tempo, período no qual se absteve de informar
à instituição militar acerca do indevido pagamento, o que comprova a intenção
de se locupletar com a indevida obtenção das vantagens pecuniárias.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - A Lei nº 14.688, de 2023, no excerto em que altera o regramento
referente ao instituto da suspensão condicional da pena, consiste em lei nova
que, de qualquer forma, piora a situação do réu (novatio legis in pejus) e, em
obediência ao princípio da anterioridade da lei penal militar, não pode retroagir
a fatos anteriores a sua vigência.
IX - Veredito condenatório mantido. Concessão de provimento parcial para
reduzir o prazo de suspensão condicional da pena de 3 para 2 anos.
X - Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao pleito defensivo para, ao manter
o veredito condenatório, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reduzir o prazo de
suspensão condicional da pena de 3 (três) para 2 (dois) anos. O Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO encontra-se em licença para tratamento de saúde. Presidência
do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do civil Luiz Dias Prado, contra a Sentença proferida pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou
procedente a Denúncia para condenar o Réu à reprimenda penal de 2 anos de reclusão em
regime inicialmente aberto, consoante a alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal (CP),
com o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 3 anos e o
direito de apelar em liberdade, em razão da prática do crime previsto no art. 251, caput, do
Código Penal Militar (CPM) – estelionato.
A Denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Militar (MPM) em 17.3.2023,
nos seguintes termos:
“Consta dos autos que ELECI IROLDINA MACHADO ROST (CPF 021.309.539-48) era
pensionista da Marinha do Brasil e recebia seus proventos mensalmente junto à Caixa
Econômica Federal, na conta corrente nº 21851, Agência nº 1795. Essa senhora faleceu em 30
de maio de 2020, conforme certidão de óbito juntada ao evento 9.1, p. 22, mas seu óbito não
foi comunicado à Administração Militar, que dele somente tomou ciência em 19 de fevereiro de
2021 por meio de consulta ao SISOBI (evento 9.1, p. 20).
Os depósitos referentes à pensão continuaram a ser creditados naquela conta até 1º de
fevereiro de 2021 (evento 9.4, p. 13 do PQS nº 7000119-24.2022.7.05.0005).
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Efetuado o pedido de bloqueio e reversão de valores à instituição bancária (evento 9.2, p. 1),
este resultou infrutífero diante da ausência de saldo na conta (extratos bancários juntados ao
PQS nº 7000119-24.2022.7.05.0005).
No intervalo de maio de 2020 a fevereiro de 2021, o ora denunciado, LUIZ DIAS PRADO,
aproveitou-se do desconhecimento da Administração Militar para seguir movimentando
aquela conta e utilizando os proventos erroneamente depositados, mediante a realização de
compras com cartão de débito, transferências eletrônicas e saques.
Através desse meio fraudulento, caracterizado pela ausência de comunicação do óbito da
pensionista à Administração Militar e pelo uso da conta corrente como se fosse seu titular, o
denunciado induziu e manteve em erro a Administração Castrense, obtendo ilicitamente, para
si e para outrem, no período entre 31 de maio de 2020 a 19 de fevereiro de 2021, a quantia
não atualizada de R$ R$ 60.314,17 (sessenta mil, trezentos e quatorze reais e dezessete
centavos), em prejuízo do patrimônio administrado pela Marinha do Brasil, conforme Laudo
de avaliação de prejuízo de (ev. 64.2, p. 1-2).
A materialidade delitiva restou comprovada pela quebra de sigilo bancário da conta-corrente
em questão, consubstanciada nos autos de PQS nº 7000119- 24.2022.7.05.0005.
A autoria recai sobre o denunciado LUIZ DIAS PRADO, que reconheceu, nas declarações que
prestou durante o IPM ter utilizado os valores depositados na conta (ev. 9.2, p. 27-28; ev. 64.1,
p. 3-5).
A quebra de sigilo bancário (PQS nº 7000119-24.2022.7.05.0005) também corroborou a
autoria, ao apontar a existência de diversas transferências eletrônicas para conta de
titularidade do denunciado – além de muitas compras com cartão de débito, saques e
transferências para terceiros:
• R$ 3.000,00 (três mil reais), em 09/06/2020 (evento 9.4, p. 15)
• R$ 3.000,00 (três mil reais), em 10/06/2020 (evento 9.4, p. 15)
• R$ 3.000,00 (três mil reais), em 12/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 1.000,00 (mil reais), em 12/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 1.000,00 (mil reais), em 12/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 15/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 15/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 3.000,00 (três mil reais), em 16/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 18/06/2020 (evento 9.4, p. 16)
• R$ 3.000,00 (três mil reais), em 24/06/2020 (evento 9.4, p. 17)
• R$ 1.000,00 (mil reais), em 24/06/2020 (evento 9.4, p. 17)
• R$ 3.000,00 (três mil reais), em 26/06/2020 (evento 9.4, p. 17).
O denunciado alegou que usou os valores a fim de quitar dívidas da própria pensionista,
relativas a exames médicos, funeral e do taxista que a levava aos médicos e hospital e que, em
algum momento, teria entregado o cartão da conta corrente da pensionista para um advogado.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, tendo sido oportunizada a apresentação de documentos e outras provas acerca do
alegado, o denunciado manteve-se inerte.
Assim agindo, LUIZ DIAS PRADO incidiu no delito de estelionato (artigo 251, caput, do
Código Penal Militar), porque de forma livre, consciente e voluntária, manteve a
administração militar em erro e, utilizando cartão bancário e senha pessoal de ELECI
IROLDINA MACHADO ROST, apropriou-se dos valores de proventos creditados
irregularmente em favor da ex-pensionista, obtendo vantagem ilícita em prejuízo do
patrimônio sob administração militar.”
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso III, “a”, do Código Penal Militar.”
Em 12.4.2023, o Acusado passou a integrar a relação processual por meio de
sua regular citação.
Em audiência realizada em 4.9.2023, foram ouvidos, como testemunhas
arroladas pela DPU, os seguintes civis: Ana Paula Machado, Josiane Maria da Silva, Manoel
Roberto da Silva e Ana Maria Lucinda da Silva. Na mesma oportunidade, o Juízo procedeu à
qualificação e ao interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Parquet das
Armas solicitou: i) que fosse requisitada a Administração Militar para prestar as informações
sobre como se deram as apresentações anuais (prova de vida) da ex-pensionista Eleci Iroldina
Machado Rost, no período de 2018 a 2021, e se porventura os familiares foram informados
acerca da obrigatoriedade de comunicação de falecimento da citada ex-pensionista; e ii) que
fosse requisitado o Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas de Tijucas de
Santa Catarina para a remessa de cópia do Livro de Registro referente ao óbito da falecida
instituidora de pensão. Em contrapartida, a DPU nada requereu.
Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação confirmou o contido na Denúncia
e postulou a condenação do Acusado pelo crime tipificado no art. 251, caput, do CPM.
Por sua vez, a DPU manifestou-se pela absolvição do Acusado por ausência de
dolo, nos termos do art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPPM. Alternativamente, pugnou pela
absolvição ante a ausência de culpabilidade, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Por fim, na hipótese de rejeição das teses anteriores, requereu a fixação da pena-base no
mínimo legal, haja vista a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao Réu; a concessão
de sursis; o estabelecimento de regime aberto para cumprimento da pena; e o reconhecimento
do direito de apelar em liberdade.
No dia 8.1.2024, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM julgou
procedente a Denúncia para condenar o Réu à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial
aberto, consoante a alínea “c” do §2º do art. 33 do CP, com o benefício da suspensão
condicional da execução da pena pelo período de 3 anos, bem como concedeu o direito de
apelar em liberdade, em razão da prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM.
O Recurso de Apelação foi interposto pela DPU, tempestivamente, em
19.1.2024, e recebido pelo Juízo a quo no dia 31 do mesmo mês.
Em 29.1.2024, certificou-se o trânsito em julgado da Ação para o MPM.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença para absolver o
Acusado em razão da alegada ausência de dolo e, de forma subsidiária, devido à excludente
de culpabilidade do erro de proibição, com fulcro no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Em Contrarrazões ao Recurso, o MPM refutou os argumentos defensivos e
requereu a manutenção da Sentença condenatória imposta ao Acusado em virtude da prática
do crime de estelionato.
Em 1.3.2024, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra
da Subprocurador-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se “no sentido de
que o Apelo da Defesa seja conhecido e, no mérito, desprovido.”.
O eminente Ministro-Revisor teve Vista dos autos em 5.3.2024.
Na data de 17.6.2024, foi juntado aos autos o Ofício 3794887, da 5ª CJM, no
qual o MM Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Arizona D’ávila Saporiti Araújo Júnior,
prestou informações acerca do Despacho de Arquivamento exarado pelo nobre Procurador de
Justiça Militar, Dr. Dimorvan Gonçalves Leite, nos autos da Notícia de Fato 241.2024.
Referida Notícia de Fato teve origem no Ofício 40001470208, encaminho pelo
Juízo da 5ª CJM à colenda Procuradoria de Justiça Militar em Curitiba-PR, nos autos da Ação
Penal Militar 7000039-26.2023.7.05.0005 (evento 108) da qual se originou esta Apelação
Defensiva.
De posse desse Ofício, o nobre Procurador de Justiça solicitou informações ao
Senhor Delegado da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, sediada em Itajaí/SC,
acerca de possíveis ilícitos ocorridos na Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí,
referentes ao procedimento de recadastramento de beneficiários de pensão militar.
Em resposta, por meio do Oficio nº 409 (05/995)/DelItajai-MB, de 4.6. 2024, da
Delegacia da Capitania dos Portos, a Autoridade Administrativa prestou os esclarecimentos
necessários e juntou peças de informação, as quais em nada inovam quanto aos documentos
produzidos em instrução processual, tendo, em consequência, o membro atuante do MPM
determinado o arquivamento da Notícia de Fato.
É o Relatório.
VOTO
Consta dos autos, de forma bem elucidada, que em 30.5.2020, ocorreu o
falecimento da Sra. Eleci Iroldina Machado Rost e, diante do desconhecimento do óbito, a
Organização Militar (OM) continuou depositando na conta corrente da de cujus, no período
de 30.5.2020 a 19.2.2021, os valores que lhe cabiam em vida a título de pensão, os quais
totalizaram, conforme última atualização de 14.10.2021, a quantia de R$ 63.429,56.
O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) apenas tomou
conhecimento do citado óbito em 19.2.2021, por meio de consulta ao Sistema Informatizado
de Controle de Óbitos (SISOBI), razão pela qual bloqueou o pagamento e instaurou o
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo de Recuperação de Ativos (PRA) 20210825001.
Diante das conclusões apontadas no mencionado processo administrativo, a OM
instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM), a fim “de proceder às averiguações
necessárias ao esclarecimento do fato”.
Nas diligências realizadas, o Encarregado do IPM notificou o Acusado, o qual
confirmou, dentre outros elementos, ter sido ele o autor dos saques dos valores depositados
na conta corrente da falecida.
Em razão dos fatos apurados na Inquisa, o Parquet das Armas apresentou Peça
Acusatória, na qual lhe imputou o delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM),
c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), in verbis:
“Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.”

“Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;”
O crime do art. 251, caput, do CPM, realizado por meio da prática do engano,
introduz o quarto capítulo do Título V do Primeiro Livro da Parte Especial do CPM e tem por
objetividade jurídica a tutela do patrimônio. Ao contrário de outros crimes contra esse bem
jurídico, que se utilizam da violência física, da clandestinidade ou da ameaça intimidadora, o
sujeito ativo do estelionato se vale da fraude para alcançar a vantagem indevida almejada.
A tipificação do ilícito penal em análise está prevista na legislação castrense
brasileira desde o ano 1763, conforme os Artigos de Guerra do Conde de Lippe, e tem por
objetivo resguardar o patrimônio da Administração Militar.
O estelionato, como tipo penal autônomo, surgiu com o art. 264 do Código
Criminal do Império de 1830, cuja descrição da conduta trazia como elementos típicos
apenas a fraude e a vantagem ilícita, independentemente da ocorrência da efetiva lesão.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal (CP) de 1890, já no período republicano, aumentou o rol de
condutas subsumidas ao tipo do estelionato. Os requisitos da fraude e da vantagem indevida
foram conservados.
O termo do estelionato deriva do latim stellio e significa camaleão, espécie que
tem a capacidade de mudar a coloração de sua pele para enganar sua presa. Sobre a origem da
expressão, Nélson Hungria comentava:
“Como expressão, entre muitas, do instinto do menor esforço na luta pela existência, pode
dizer-se que a fraude é de todos os tempos. Até mesmo entre os seres inferiores, são
identificáveis processos caracteristicamente fraudulentos. (...) Fraude é o mimetismo
dissimulador do camaleão (de cuio nome latino stellio derivou, precisamente, o vocábulo
estelionato), a ardilosa mise-en-scène da aranha na caça aos insetos, o comodismo solerte do
cuco, que deposita os ovos, para a incubação, nos ninhos de outros pássaros.” (HUNGRIA,
Nélson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v.7. pag. 166-
167).
O verbo nuclear do delito em tela é “obter”, isto é, conseguir, alcançar uma
vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, por meio de um expediente
fraudulento.
A vantagem indevida, por sua vez, deve ser de natureza econômica, haja vista o
bem jurídico tutelado pelo tipo penal, e corresponde a um proveito situado aquém de sua
esfera de direitos
Os fatos perpetrados pelo Acusado se amoldam perfeitamente aos elementos
constitutivos do delito, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas.
Quanto à vantagem econômica obtida, restou comprovado, por meio da Quebra
de Sigilo Bancário (PQS) 7000119-24.2022.7.05.0005, que o Acusado realizou centenas de
movimentações na conta corrente bancária de Eleci Iroldina Machado Rost.
No Relatório fornecido pelo citado meio de obtenção de prova, podem ser
verificadas diversas transferências eletrônicas para a conta de titularidade do Apelante,
inúmeros saques e compras com cartão de débito, além de transferências de valores para
conta de terceiros.
Para realizar as operações financeiras e, dessa forma, obter em seu favor a
vantagem pecuniária ilícita, o Réu valia-se do cartão e da senha de acesso à conta corrente de
titularidade exclusiva da falecida, endereço bancário que, importa destacar, não se tratava de
conta conjunta.
Avançando, segundo a elementar “em prejuízo alheio”, é igualmente essencial
para a tipicidade do fato a demonstração do malefício causado à vítima, a OM e a União, esta
última por suportar dano patrimonial e a primeira por ser maliciosamente mantida em erro,
bem como por ser detentora e gestora dos valores pecuniários obtidos pelo Acusado.
O mencionado prejuízo, que guarda relação de causalidade direta com a conduta
do Acusado, restou devidamente comprovado, seja pelos dados fornecidos pelo PQS acima,
seja pelo Demonstrativo de Débito fornecido pelo IPM, o qual demonstrou um prejuízo aos
cofres públicos no valor de R$63.429.56, conforme última atualização datada de 14.10.2021.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, há prova suficiente de que o Acusado obteve para si proveito
econômico ilícito, bem como de que, em decorrência, sobreveio o prejuízo à União.
O tipo penal exige, ainda, que a obtenção da vantagem indevida advenha de
uma posição de engano do ofendido. Essa percepção equivocada da realidade deve ser
consequência de uma conduta fraudulenta comissiva do sujeito ativo, quando induz a vítima
ao erro, ou de uma ação omissiva quando, já estando a vítima em equívoco, o agente a
mantém nesse estado para alcançar o acréscimo patrimonial almejado.
Na hipótese sub examine, o artifício fraudulento utilizado para o alcance da
vantagem ilícita, hábil a manter a Administração Militar em erro, se perfez com a
movimentação da conta de titularidade da pensionista falecida, como se ela estivesse viva,
cumulado com a não comunicação do seu falecimento à OM. Tal comportamento denotou
verdadeiro silêncio conveniente e malicioso do Apelante, caracterizador do elemento
subjetivo do delito de estelionato, isto é, a vontade livre e consciente de obter para si valores
que sabia não lhe pertencer e de manter em erro a Administração Pública, sem tomar
providências para fazer cessar o equívoco.
Não se pretende aqui impor ao Réu o dever jurídico de informar à
Administração a ocorrência de eventual falha praticada pelos representantes da União,
tampouco lhe imputar responsabilidade penal pela sua omissão. Trata-se apenas de
reconhecer que o ato de conservar o SVPM da Marinha em situação de erro foi o meio
fraudulento utilizado pelo Acusado para, de forma permanente, obter proveito econômico que
compreendia não compor seu rol de patrimônio.
É de se admitir que, caso não tivesse a intenção de locupletar-se indevidamente
de valores transferidos de forma equivocada pela Força Singular, suficiente seria ao Réu
abster-se de movimentar a conta bancária alheia e de usufruir dos numerários nela
depositados, para que a sua conduta fosse atípica, ainda que não tomasse providências para
remover a Administração da posição de erro.
Não foi esse o proceder adotado pelo Réu. Em sentido oposto, o Acusado,
sabedor de que a Sra. Eleci Iroldina Machado Rost era, em vida, beneficiária de pensão
militar, aproveitou-se do desconhecimento da Administração Militar acerca do óbito de sua
companheira e, sem tomar qualquer providência para que o mencionado fato jurídico fosse
notificado ao SVPM da Marinha, apropriou-se dos valores depositados por engano na conta
bancária da falecida.
Sobre o reconhecimento da tipicidade formal e material nos crimes de
estelionato incidentes sobre benefícios previdenciários, destacam-se recentes julgados desta
Corte:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO.
OMISSÃO DOLOSA. COMUNICAÇÃO DA MORTE DA BENEFICIÁRIA. ARTIFÍCIO.
ARDIL.
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Materialidade comprovada pelos extratos bancários
contendo saques, compras, transferências na conta corrente da ex-pensionista em favor do
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante. Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos
autos. Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha
consciência de que estaria fazendo algo errado. Para a configuração do estelionato, admite-
se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e
intencional de informar o óbito da pensionista e manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, percebe
benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.” (STM. AP 7000216-43.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 24.8.2023. Publicado em 11.9.2023).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS
LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de nulidade da
Sentença suscitada pela DPU. Alegação de que a Decisão não enfrentou todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em afronta ao
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, ao contraditório e à ampla
defesa. Frise-se que o Julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses desenvolvidas pela
defesa, quando há fundamentação idônea a justificar seu livre convencimento e os argumentos
defensivos não são suficientes para infirmar a decisão. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. II. Mérito. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Vê-se dos
autos que a Sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito
imputado ao Réu na Denúncia. III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma. IV. Da análise das elementares do tipo, vê-se que o Réu, de forma livre e
consciente, obteve vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, que efetuou os
depósitos indevidamente, após o falecimento da ex-pensionista, por intermédio do seu silêncio
fraudulento, em não comunicar o óbito de sua avó, ou seja, omitiu-se dolosamente, com o
escopo de continuar a sacar as quantias depositadas em prejuízo ao erário. “A omissão,
caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em relação ao falecimento do titular do
benefício, perfaz o meio fraudulento no estelionato previdenciário”. Precedente do STM. V.
Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença
condenatória.
VI.
Apelo
desprovido.
Decisão
unânime.”
(STM.
AP
7000408-
10.2022.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em 24.11.2022. Publicado em
20.12.2022).
Ao ser questionado acerca dos fatos que lhe foram imputados, o Réu confessou a autoria do
delito. Em juízo, declarou:
“[...] que na época dos fatos o interrogado residia no mesmo local onde reside atualmente;
que soube que a Marinha estava investigando este assunto dia 17.2. 2021, antes disso o
interrogado não tinha notícias da investigação; que não abriu o processo eletrônico, a única
coisa que fez foi se apresentar na Marinha; que não entende sobre essas coisas, é analfabeto e
não sabia que tinha que avisar a Marinha; que tirou o dinheiro recebido para pagar dívidas;
que achou que com a morte as coisas já estavam prontas e não precisaria fazer nada; que não
sabe se alguém da família providenciou a certidão de óbito assim que a pensionista faleceu;
que não foi no cartório fazer a certidão de óbito, foi apenas depois que recebeu a certidão em
sua caixa de correio; que entregou o ato de morte à advogada e ela que fez a certidão no
cartório; que a advogada se chama Drª. Marcele; que dois meses depois do óbito contratou
essa advogada para dar andamento aos documentos da falecida; que a pensionista falecida
ficou seis anos de cama, com o interrogado cuidando dela; que contratava um taxista para
levá-la receber a aposentadoria, pois ela não entregava o cartão para ninguém; que a
Marinha nunca mandou ninguém à casa do interrogado fazer a prova de vida da pensionista
falecida; que a pensionista nunca disse ao interrogado que precisava comprovar, uma vez por
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ano, que estava viva perante a Marinha; que o interrogado era marido da pensionista; que
não lembra há quantos anos a pensionista recebia pensão; que viveu com ela por nove anos;
que tinha sua própria renda, mas quando precisou cuidar de sua esposa pediu demissão, cerca
de nove anos antes de ela falecer; que já cuidava dela antes mesmo de ela ficar de cama; que
quando ela estava doente e não podia andar mais, ela pedia para o interrogado pegar o
cartão e comprar fralda e medicamentos para ela; que ela disse para o interrogado que se um
dia ela falecesse era para ele pegar o cartão dela e pagar todas as despesas, pois todas
ficaram no nome do interrogado; que tem todos os documentos dos taxistas que levaram a
pensionista para Itajaí, Criciúma, Lages e Balneário Camboriú; que depois que a pensionista
faleceu o cartão ficou com o interrogado; que usava o dinheiro do cartão para pagar as
dívidas da pensionista; que além deste processo, não responde nem já respondeu por algum
outro processo criminal; que a pensionista pagava tudo a vista em dinheiro, nunca usou
cartão; que o exame mais caro que foi pago custou R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos
reais); que a pensionista nunca teve plano de saúde, sempre usava o SUS; que a pensionista
morava em Tijucas-SC e os exames e tratamentos eram feitos em Itajaí, Criciúma, Balneário
Camboriú; que o funeral foi em (inaudível...), depois o interrogando foi até lá e pagou;
ocorreu no sábado e ele pagou na segunda-feira; que atualmente se mantém com ajuda de
pessoas, para pagar luz e água; que o compadre e a sobrinha do interrogado, que moram em
Bombinhas-SC, o ajudam com as contas; que a casa onde o interrogado está morando era da
pensionista falecida, por isso que está no inventário; que a advogada Drª Marcele desistiu,
então é o Dr. Fábio que ficou responsável por fazer o inventário e ele pediu todos os
documentos, inclusive os documentos das dívidas.”
Conforme bem observado pelo Magistrado a quo na redação da Sentença, não
encontra respaldo nos autos a alegação do Acusado de que apenas teria utilizado os valores
para saldar dívidas contraídas pela falecida pensionista. Nesse tocante, a Defesa sequer
manifestou propensão de produzir elementos comprobatórios de tal alegação.
Não é demasiado recordar que o encargo de provar alegações de tal ordem, em
virtude da regra de distribuição do ônus da prova exposto no art. 296 do CPPM, recai sobre a
Defesa, a qual não obteve êxito nessa atividade processual.
Nesse sentido, mostra-se desprovida de fundamento probatório a tese defensiva
sustentada em Razões de Recurso, que pretende afastar o dolo do Acusado sob os argumentos
de que:
“[...]durante todo o período em que recebeu os valores de boa-fé, afastando, com isso, a
tipicidade do delito, somente tendo consciência do crime praticado quando fora intimado pela
Marinha.
[...] o réu embora dirigisse sua conduta para obtenção de valores, não estava consciente de
que sua conduta era tipicamente ilícita. Tampouco assumiu o risco dessa conduta ilícita, pois,
dentro de suas limitações pessoais, acreditou que tudo estava dentro da lei.”
Sobre o reconhecimento do dolo do agente, importa esclarecer que não se tratou
de um ou dois saques praticados por engano ou para salvaguarda de bem jurídico submetido à
iminente situação de perigo em estado de necessidade. Distante disso, as provas
demonstraram a realização de centenas de movimentações bancárias em longo intervalo de
tempo, período no qual se absteve de informar à instituição militar acerca do indevido
pagamento, o que comprova a intenção de se locupletar com a indevida obtenção das
vantagens pecuniárias.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pretende presumir o dolo do agente, porquanto, conforme já examinado
em outros casos semelhantes submetidos à Corte, é possível que determinadas circunstâncias
imponham a supressão do elemento subjetivo e consequentemente traduzam a atipicidade do
fato.
Entretanto, tais condições devem ser examinadas com a cautela devida, sob
pena de se admitir como verdade quaisquer alegações de ausência de dolo na obtenção de
vantagem econômica ou mesmo de desconhecimento da ilicitude do comportamento,
desprovidas de coerente e lógico arcabouço probatório.
Assim, é razoável admitir a ausência do ânimo de fraude contra a União, isto é,
a inexistência de delito mesmo diante da obtenção indevida de valores, em circunstâncias
singulares, tais como: ocorrência de curto lapso temporal dos saques (um ou dois meses após
o falecimento); reduzido valor do desfalque; utilização dos valores para custear despesas
prementes, decorrentes do próprio óbito; informação espontânea do óbito à Administração
Militar, em prazo razoável; movimentação em conta conjunta, quando há a possibilidade de
confusão entre valores; crédito realizado mesmo após o familiar ter informado o óbito à
Administração (a sugerir a crença de que o valor seria um pagamento residual); dentre outros.
Nenhuma das condicionantes acima, já observadas em casos da jurisprudência
desta Corte, incidiu no caso examinado neste processo. Ao revés, por quase nove meses, o
Acusado incorreu de forma permanente em sua empreitada criminosa e causou prejuízo que
ultrapassou a cifra de seis dezenas de milhares de reais, tudo isso sem tomar providências, em
ardiloso silêncio, no sentido de fazer cessar o equívoco em que se encontrava a
Administração Militar.
Também não prospera a tese na qual a da DPU aduz que “[...] o acusado em
nenhum momento atinou estar fazendo algo errado quando apropriou-se dos valores
depositados na conta da ex-pensionista”.
Sob essa escusa, arrazoou que, consideradas as condições pessoais do Réu,
impõe-se reconhecer que o Acusado praticou fato em erro de direito, por ausência do
conhecimento da ilicitude de seu comportamento, pelo que requereu a absolvição com
fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Cumpre destacar que, além do extenso lapso temporal em que permaneceu em
constante aproveitamento econômico ilícito mediante silêncio malicioso e intencional para
manter em erro o órgão responsável pelos depósitos, há a constatação de que o Acusado
conviveu em União estável por nove anos com a beneficiária da pensão militar, dos quais seis
foram dedicados inteiramente aos cuidados da saúde da companheira.
O duradouro relacionamento, inclusive com afastamento das atividades laborais
pelo Réu, não torna crível a sua alegação de que desconhecia a origem dos proventos
depositados na conta corrente em nome da falecida.
Pelo contrário, é de se concluir que, ao optar por deixar de trabalhar para
devotar seu tempo integralmente às exigências da Sra. Eleci Iroldina Machado Rost, inclusive
com acesso às suas contas bancárias para a gerência dos custeios da unidade familiar, o
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante obteve informações que o levaram ao inequívoco conhecimento de que sua
companheira recebia mensalmente um valor capaz de suprir as despesas, bem como da
origem desse benefício previdenciário.
As circunstâncias do caso não permitem que a alegação de possuir o Acusado
reduzido grau de escolaridade conduza, por sí só, à conclusão de que desconheça a ilicitude
do seu comportamento. Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir, que ratifica o
entendimento acima exposto:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. TESES ACUSATÓRIAS.
ELEMENTARES. PREENCHIMENTO. ÓBITO DE PENSIONISTA. DEVER DE INFORMAR.
SILÊNCIO. MÁ- FÉ. GRAU INSTRUÇÃO [...]. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Para a
caracterização do crime de Estelionato (art. 251 do CPM), a conduta deve apresentar os
seguintes elementos: o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do
artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o
prejuízo alheio. 2. A omissão, caracterizada pelo silêncio malicioso do agente em relação ao
falecimento do titular do benefício, perfaz o meio fraudulento no estelionato previdenciário.
Dessa forma, a Administração permanece em erro ao pagar, equivocadamente, a pensão após
o mencionado óbito. 3. O baixo grau de instrução não serve como argumento para afastar o
dolo do agente que, mediante o seu silêncio malicioso, omite o falecimento do beneficiário
da Seção de Inativos e Pensionistas (SIP). [...] (STM AP 7000679-53.2021.7.00.0000. Rel. p/
Acórdão Min. Marco Antônio de Farias. Julgamento em 17.3.2022, Publicado em 5.4.2022)
Desse modo, presentes todos os elementos constitutivos do tipo, a conduta do
Réu ajusta-se perfeitamente ao modelo repressivo que lhe foi atribuído pelo Parquet militar,
que provou a autoria do fato e a materialidade do delito, sem que a Defesa tenha conseguido
ilidir a acusação, ou demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de
exculpação. As provas são certas, fartas e, por isso, ao Judiciário cabe a imposição da justa
reprimenda estatal, nos termos formulados pela Sentença a quo.
Com exceção da quantidade de tempo de prova estipulado para a execução da
suspensão condicional da pena, mostra-se descabida qualquer modificação no veredito
condenatório proferido pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, que, ao julgar
procedente a Denúncia, condenou o Réu como incurso no delito previsto no art. 251, caput,
do CPM, à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto.
Quanto ao fragmento da condenação que concedeu o benefício do sursis pelo
período de 3 anos, não se verifica na Sentença condenatória motivação capaz de justificar a
aplicação de período de prova em patamar superior ao mínimo exigido pela lei penal com
redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023.
Não se desconhece que a mencionada lei alterou o art. 84 do CPM e deu novo
regramento ao instituto da suspensão condicional da pena, para estabelecer que a execução da
pena de reclusão não superior a 2 (dois) anos poderá ser suspensa por 3 a 5 anos e, no caso de
pena de detenção, a suspensão poderá ser fixada entre 2 a 4 anos, desde que cumpridas as
demais exigências legais.
Contudo, é de se destacar que a mencionada norma, no excerto em que altera o
regramento referente ao instituto da suspensão condicional da pena, consiste em lei nova que,
de qualquer forma, piora a situação do réu (novatio legis in pejus) e, em obediência ao
princípio da anterioridade da lei penal militar, não pode retroagir a fatos anteriores a sua
vigência.
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No feito examinado, a conduta criminosa, de natureza permanente, iniciou-se
em 31.5.2020 e cessou em 19.2.2021, portanto, em momento anterior à Lei nº 14.688, de
2023. Por essa razão, a norma incidente neste caso é aquela já revogada, mas que possui
ultratividade em relação aos fatos praticados ao tempo de sua vigência por ordem do
princípio já mencionado.
Ao tempo dos fatos, assim dispunha o art. 84 do CPM: “A execução da pena
privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6
(seis) anos, [...]”.
Portanto, não encontra fundamento adequado a exasperação do período de
prova acima de 2 anos, o reparo da sentença tão somente nesse ponto é medida que se impõe,
ainda que nesse caso surja a necessidade de atuar de ofício. Sobre a necessidade de
motivação para a fixação do prazo do sursis acima do grau mínimo, cita-se a doutrina de
professor Alves-Marreiros, que assim leciona:
“Em regra, a suspensão condicional da pena é fixada em 2 (dois) anos, mas pode sê-lo por
prazo superior, caso em que o magistrado precisa motivar a sua decisão mais gravosa ao
condenado.” (ALVES-MARREIROS, Adriano. Direito Penal Militar. Teoria Crítica & Prática.
São Paulo: Método, 2015.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o instrumento de Apelo e de dar
provimento parcial ao pleito defensivo para, ao manter o veredito condenatório por seus
próprios e jurídicos fundamentos, reduzir o prazo de suspensão condicional da pena de 3 para
2 anos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363370v6 e do código CRC 24755e81.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 15/8/2024, às 18:41:29
7000110-47.2024.7.00.0000
40001363370 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR